Tribunal: TJES
Processo: 0003459-42.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-42.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GLEITON DELFINO VITORIANO MOSCA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – AUTENTICIDADE DO CONTRATO NÃO IMPUGNADA – MÁCULAS INEXISTENTES – CONTRATO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA INTEGRAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E DO MONTANTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELA CONTRATANTE - RESOLUÇÃO À LUZ DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC/2015 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR AJUSTADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – SALDO RESIDUAL DEVIDO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DESCABIDA.

1
)
A alegada incorreção dos valores cobrados, seja por terem sido adimplidos, seja porque não foram integralmente concluídos, constitui matéria atinente ao mérito, não se justificando o acolhimento da preliminar suscitada nos embargos à execução diante da controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços contratados e do adimplemento dos valores pactuados.

2)
Ainda que se entenda confuso o cálculo elaborado pelo apelado, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que “a inicial só deve ser considerada inepta quando ininteligível e incompreensível, porém, mesmo confusa e imprecisa, se se permite a avaliação do pedido, há que se apreciá-la e julgá-la” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 184).

3)
O vício formal apontado pela apelante não enseja a nulidade do título em que se lastreia a execução, tendo em vista que o instrumento contratual não foi impugnado pela embargante/apelante, em seu aspecto material, ou seja, no que se refere às suas disposições, ao ser apontada dissonância, no tocante a assinatura das testemunhas, entre o documento que instruiu anterior ação perante o Juizado Especial Cível e o acostado na lide executória.

4
)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência de assinatura das testemunhas no contrato, conferindo-lhe executividade quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo e quando não há impugnação acerca da autenticidade, eficácia e validade do contrato, tal qual considero ocorrer no caso concreto a partir da atenta leitura da petição inicial dos embargos opostos.

5)
Inexistem nos autos elementos a partir dos quais seja possível aferir o percentual dos serviços executados pelo contratado, ou seja, se prestados de forma integral ou parcial, daí porque a controvérsia deve ser resolvida à luz da regra estática de distribuição do ônus da prova, de acordo com a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos, conforme previsto no art. 373, I e II do CPC/2015.

6)
Aos embargos foram anexados vários recebidos assinados pelo apelado, dos quais deve ser reconhecida a validade, para fins de comprovação do pagamento pelos serviços executados, daqueles que expressamente atestam a execução de serviços no Edifício Rio Maggiore que, de acordo com o Parágrafo Único da Cláusula Primeira do contrato, corresponde ao local da prestação dos serviços contratados, ainda que alguns deles ostentem datas anteriores àquela constante do contrato.

7)
Da importância ajustada entre as partes (R$ 92.000,00), comprovou a embargante/apelante ter adimplido o valor de R$ 62.650,00 (sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), devendo ser considerado inadimplido o valor restante (R$ 29.350,00).

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Monterosso Empreendimentos Imobiliários Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que rejeitou os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Gleiton Delfino Vitoriano Mosca
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
é inepta a inicial porque de sua redação não é possível compreender de onde advém, matematicamente, o valor cobrado pelo exequente/apelado;
(ii)
o título em que se funda a lide executória foi adulterado para que constasse a assinatura, com firma reconhecida, de duas testemunhas, o que não constava do mesmo título à época da primeva propositura da ação perante o 2º Juizado Especial Cível de Colatina-ES (
processo nº 5001301-60.2017.8.08.0014
);
(iii)
a declaração juntada à fl. 320, sem a sua assinatura, mas apenas de seu representante legal e de uma testemunha, não se presta para lastrear a execução e não constitui título executivo extrajudicial;
(iv)
em anterior demanda perante o 2º Juizado Especial Cível de Colatina-ES restou demonstrado que os pagamentos foram realizados conforme a conclusão de cada etapa, não se sabendo a origem do valor cobrado na presente ação;
(v)
cumpriu com sua parte, ao quitar semanalmente ou quinzenalmente com os pagamentos, tendo sido paga a quantia de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais);
(vi)
caso se entenda que há valor devido, este deve corresponder a R$ 9.000,00 (nove mil reais), porquanto confirmada pelo apelado a mão de obra de 60% de R$ 15.000,00;
(vii)
não restou concluída a prestação de serviços pelo apelado, daí porque inexiste pagamento a ser realizado, já que ocorriam após a conclusão da cada etapa;
(viii)
a testemunha arrolada confirmou os serviços executados, o que demonstra o abandono da obra pelo apelado; e
(ix)

o apelado litiga de má-fé, por saber desde o início, quando do acordo verbal, que somente receberia pelos serviços efetivamente concluídos, como é público e notório no ramo da construção civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

De saída, deve ser rechaçada a tese recursal de que seria
inepta
a petição inicial da demanda executória por não ser possível compreender, matematicamente, como restou encontrado o valor cobrado pelo exequente/apelado.

Ora, a própria apelante demonstra em seus embargos à execução que houve perfeita compreensão das verbas cujo recebimento é pretendido pelo exequente/apelado, a saber, as quantias de:
(i)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referentes “a pintura com 03 (três) demãos, tetos e paredes do apartamento”;
(ii)
R$ 12.000,00 (doze mil reais), relativos ao “restante do reparo da parede e do teto”; e
(iii)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), que seriam correspondentes a “continuação dos serviços fazendo as portas do prédio”.

Logo, a alegada incorreção de tais valores, seja por terem sido adimplidos, seja porque não foram integralmente concluídos, constitui matéria atinente ao
mérito
, não se justificando o acolhimento da preliminar suscitada nos embargos à execução diante da controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços contratados e do adimplemento dos valores pactuados.

Ainda que se entenda confuso o cálculo elaborado pelo apelado, cumpre-me rememorar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que “
a
inicial só deve ser considerada inepta quando ininteligível e incompreensível, porém, mesmo confusa e imprecisa, se se permite a avaliação do pedido, há que se apreciá-la e julgá-la
” (STJ, Primeira Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 184).

A par dessa orientação, ainda que não seja primorosa a inicial, é possível dela extrair os fatos e fundamentos expendidos, além da consequência jurídica pretendida, o que permite a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual.

Ultrapassado o ponto, alega também a apelante que o título em que se funda a lide executória foi adulterado para que constasse a assinatura, com firma reconhecida, de duas testemunhas, o que não constava do mesmo título à época da propositura de ação perante o 2º Juizado Especial Cível de Colatina (
processo nº 5001301-60.2017.8.08.0014
).

A meu ver, não tem razão a apelante em sua argumentação.

Como se sabe, a assinatura das testemunhas tem por escopo o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, mediante a sua oitiva, se necessário for, a fim de certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato.

Diante disso, a assinatura das testemunhas somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia a ciência por parte delas acerca do conteúdo do negócio jurídico, de modo que a ausência de alguma testemunha, por si só, não enseja a invalidade do contrato ou do documento.

Novamente centrando no caso concreto, entendo que o vício formal apontado pela apelante não enseja a nulidade do título em que se lastreia a execução, tendo em vista que o instrumento contratual não foi impugnado pela embargante/apelante, em seu aspecto material, ou seja, no que se refere às suas disposições, ao ser apontada dissonância, no tocante a assinatura das testemunhas, entre o documento que instruiu anterior ação perante o Juizado Especial Cível e o acostado na lide executória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência de assinatura das testemunhas no contrato, conferindo-lhe executividade quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo e quando não há impugnação acerca da autenticidade, eficácia e validade do contrato, tal qual considero ocorrer no caso concreto a partir da atenta leitura da petição inicial dos embargos opostos.

Em que pese ser extensa e confusa a impugnação promovida, dela é possível extrair o inconformismo da embargante/apelante quanto ao montante exigido pelo credor, para tanto alegando ter adimplido integralmente o valor ajustado, sem apontar mácula em relação ao que foi efetivamente contratado.

A bem da verdade, a apelante questiona a veracidade apenas dos documentos de fls. 18/19 e 20, que supostamente versam sobre declarações anexadas ao processo de execução, os quais, todavia, não foram trasladados, por cópia, aos presentes autos, conforme orienta o § 1º do art. 914 do CPC/2015. Inclusive, foi oportunizada a juntada pela apelante, perante esta Instância recursal, de peças processuais tidas por relevantes para o deslinde da controvérsia (Id 6057793) e, não obstante o oportuno atendimento pela parte, vieram aos autos os documentos de fls. 02/17 da demanda executória (Id’s 6300391 a 6300393), assim inviabilizando a consulta aos documentos impugnados (fls. 18/19 e 20 da execução).

Dito isso, passo a incursionar nas provas produzidas em relação aos valores efetivamente pagos ao embargado/apelado que, na petição inicial da execução, alega não ter recebido, do total pactuado (R$ 92.000,00), a quantia de R$ 43.040,14 (quarenta e três mil, quarenta reais e quatorze centavos), que corresponderia à atualização dos seguintes serviços alegadamente inadimplidos (Id 6300392, p. 1/11):

a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referentes a serviços de pintura;

b) R$ 12.000,00 (doze mil reais), referentes ao preparo de paredes e tetos;

c) R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes às portas do edifício.

Os embargos foram instruídos com uma relação, unilateral elaborada pela embargante/apelante, dos pagamentos que alega ter efetuado (fl. 34), da qual se infere o suposto adimplemento da quantia de R$ 86.665,65 (oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) ao embargado/apelado e a aparente pendência de saldo devedor (R$ 5.334,35), levando em conta o valor ajustado no contrato (R$ 92.000,00).

Em suas razões recursais, argumenta a apelante não ter sido demonstrada a origem do valor executado e a impossibilidade de se alcançar matematicamente o montante exigido, bem como que teria ocorrido o abandono dos serviços pelo embargado/apelado.

No entanto, inexistem nos autos elementos a partir dos quais seja possível aferir o percentual dos serviços executados pelo contratado, ou seja, se prestados de forma integral ou parcial, daí porque a controvérsia deve ser resolvida à luz da regra estática de distribuição do ônus da prova, de acordo com a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos, conforme previsto no art. 373, I e II do CPC/2015.

Afinal, não sendo comprovado o cumprimento apenas parcial das obrigações previstas no contrato celebrado, há de se presumir a sua execução integral pelo contratado e, por conseguinte, cabia à embargante/apelante produzir prova escorreita de que adimpliu, integralmente, as parcelas pactuadas no “Contrato de Empreitada de Mão de Obra, do que se desincumbiu apenas em parte. Vejamos.

Aos embargos foram anexados vários recebidos assinados pelo apelado (fls. 72/118), dos quais deve ser reconhecida a validade, para fins de comprovação do pagamento pelos serviços executados, daqueles que expressamente atestam a execução de serviços no Edifício Rio Maggiore que, de acordo com o Parágrafo Único da Cláusula Primeira do contrato, corresponde ao local da prestação dos serviços contratados, ainda que alguns deles ostentem datas anteriores àquela constante do contrato.

O somatório de tais recibos, correspondentes a serviços prestados nas obras do Edifício Rio Maggiore, alcança a quantia de R$ 62.650,00 (sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), o que se harmoniza com o item “A” da relação unilateralmente produzida pela embargante/apelante (fl. 34); todavia, inexiste prova do adimplemento da importância indicada no item “B” de sobredito documento (R$ 24.165,65), de modo que o saldo devedor ali apontado (R$ 5.334,35) não deve prevalecer.

Portanto, da importância ajustada entre as partes (R$ 92.000,00), comprovou a embargante/apelante ter adimplido o valor de R$ 62.650,00 (sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), devendo ser considerado inadimplido o valor restante (R$ 29.350,00).

Abro um breve parêntese para destacar a manifesta desorganização contábil da pessoa jurídica apelante, ao menos à época dos fatos retratados na presente ação, uma vez que noticia a frequente contratação do apelado para prestar serviços em suas obras, sem que houvesse adequada contabilização dos pagamentos efetuados, em cotejo com os serviços executados, assim tornando inviável a apuração da mão de obra efetivamente prestada e de eventual saldo devedor inadimplido.

Uma empresa minimamente organizada em sua área contábil deveria possuir documentos capazes de comprovar as medições realizadas nas obras, além dos respectivos comprovantes dos pagamentos realizados aos diversos prestadores de serviços, o que não se descortina dos autos a partir da análise do arcabouço probatório produzido. Em assim sendo, com base na prova documental precariamente produzida, é possível reconhecer, em favor da embargante/apelante, apenas o pagamento parcial pelos serviços contratados, não sendo meios de se reconhecer o alegado adimplemento integral de suas obrigações, tampouco a execução parcial dos serviços por parte do profissional contratado.

Com isso, resta prejudicada a tese recursal de litigância de má-fé do apelado, tendo em vista o reconhecimento de seu direito, ainda que parcialmente, no que diz respeito aos serviços prestados nas obras do Edifício Rio Maggiore, entre os anos de 2015 a 2017.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
dou provimento parcial
para, acolhendo em parte os
embargos à execução
, reconhecer a ocorrência de excesso de execução (CPC/2015, art. 917, § 2º, I) e, ato contínuo, definir como devida ao embargado a quantia de R$ 29.350,00 (vinte e nove mil trezentos e cinquenta reais), a ser monetariamente corrigida desde a data prevista para a conclusão dos serviços contratados (Cláusula Quarta – dia 12/05/2017) e acrescida de juros de mora a partir da data da citação. No mais, mantenho inalterados os ônus de sucumbência estabelecidos na sentença e deixo de majorar a verba honorária (CPC/2015, art. 85, § 11), diante do parcial êxito na seara recursal.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora.